Tribunal: TJSP
Processo: 1011229-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Concurso Público – Polícia Militar – Candidato reprovado em teste de avaliação psicológica – Pretensão de desconstituição do ato administrativo – Possibilidade – Etapa não prevista em lei – SV 44 do STF – Sentença de procedência da ação confirmada – Recurso de apelação desprovido.